Tribunal: STF
Processo: RHC 50425
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-10
Data de publicação: 1972-10-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONSIDERADA A PENA IN ABSTRATO, NÃO ESTA
CONFIGURADO ( ART. 117, C/C O ART. 109, INC. III, DO CÓDIGO PENAL).
PRESCRIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DADOS CERTOS, NECESSARIOS A SUA
AFERIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.